Tribunal: TJBA
Processo: 8003368-47.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003368-47.2021.8.05.0124 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANDA SACRAMENTO XAVIER LOPES Advogado(s): ROGERIO COSTA MIRANDA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO A PENSIONISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA LRF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por pensionista contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão por morte, afastando a paridade remuneratória e a extensão de gratificações percebidas por servidores da ativa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito; (ii) saber se a pensionista faz jus à paridade e integralidade em razão do ingresso do instituidor antes das EC nº 41/2003 e nº 47/2005; e (iii) saber se gratificações pagas aos ativos possuem natureza genérica e são extensíveis aos inativos. III. Razões de decidir 3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito (Súmula 85/STJ). 4. O ingresso do instituidor no serviço público antes da EC nº 41/2003 assegura à pensionista o direito à paridade e integralidade, nos termos das regras de transição. 5. Gratificações pagas indistintamente aos servidores da ativa assumem natureza genérica, devendo ser estendidas aos inativos e pensionistas submetidos ao regime de paridade. 6. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direitos constitucionalmente assegurados nem de obrigações reconhecidas judicialmente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido, determinando o realinhamento da pensão com base na remuneração integral do cargo paradigma, com inclusão das gratificações e pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: “1. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não alcançando o fundo de direito. 2. O pensionista de servidor que ingressou antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade e integralidade. 3. Gratificações pagas indistintamente aos servidores da ativa possuem natureza genérica e devem ser estendidas aos inativos e pensionistas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.580/RJ (Tema 396); STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no RMS nº 68.946/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8003368-47.2021.8.05.0124, em que figuram como Apelante VANDA SACRAMENTO XAVIER LOPES e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta